Tribunal: TJDFT
Processo: 0026610-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026610-90.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: CARLOS EDUARDO HESSEL DE PAULA, LUCIANA CRISTINA MOREIRA LAGO HESSEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA RÉ. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA FIXADA EM CONTRATO. 1. As Apelantes alegam necessidade de uniformização de jurisprudência nos tribunais, conforme arts. 926, caput, c/c 927, III, CPC/2015 e, subsidiariamente, para fixação equitativa dos valores que devem ser retidos pelas Apelantes a título de ressarcimento de despesas administrativas, com parcelamento da devolução. 2. Contudo, restou claro a inadimplência contratual em decorrência do atraso na entrega do imóvel e, portanto, indevida a aplicação de jurisprudência voltada para os casos de inadimplência ou rescisão unilateral por parte dos compradores, como pleiteado pelas Apelantes. “Configurada a mora da vendedora na entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda, pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa” (Acórdão n.960308, 20150110943088APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307) 3. “A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) 4. A devolução dos valores deve ser imediata, visto a inexistência de autorização legal ou razoabilidade no parcelamento pretendido, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, com juros de 1% ao mês, a contar da data da citação, acrescidas da multa prevista na cláusula penal prevista no contrato em favor dos Apelados/Autores, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que as obras deveriam ter sido entregues e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, apontam ofensa ao artigo 927 do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria dos autos foi objeto de recurso repetitivo no STJ, mas a conclusão daquela Corte não teria sido aplicada na solução da demanda. Afirmam que não haveria justificativa hábil para se afastar do entendimento vinculante. Acrescem que a cláusula penal do contrato de compra e venda firmado entre as partes foi invertida em seu desfavor, apesar de o distrato ter sido motivado por inadimplemento dos recorridos. Concluem que a devolução integral e imediata dos valores pagos lhe trará graves prejuízos. Por fim, aduzem que os juros de mora por iniciativa do promitente comprador é a partir do trânsito em julgado da decisão que declara o distrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 927 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1631485/DF (tema 971), concluiu que “o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. De igual sorte, na análise do REsp 1300418/SC (tema 577), a Corte Superior fixou a tese, depois convertida no enunciado 543 de sua Súmula, de que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ressalto que, quanto ao termo inicial dos juros de mora, a tese fixada no tema 1002 dos recursos repetitivos do STJ não se aplica ao caso. Isso porque, conforme consignado na própria ementa do julgado, “restou claro a inadimplência contratual em decorrência do atraso na entrega do imóvel e, portanto, indevida a aplicação de jurisprudência voltada para os casos de inadimplência ou rescisão unilateral por parte dos compradores”. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009